Tribunal: TJBA
Processo: 0514877-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514877-11.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ICATU SEGUROS S/A Advogado(s): CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, RUI FERRAZ PACIORNIK, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH APELADO: DASIO CAYRES ALVES FILHO Advogado(s):MARCELO BRAZIL FERREIRA, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO, LAZARO SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUADRO CLÍNICO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ICATU SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de cobrança de seguro de vida , condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 97.972,80, acrescida de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora ICATU SEGUROS S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência de interesse processual diante da alegada ausência de comunicação administrativa prévia do sinistro; (iii) analisar se o laudo pericial comprova o preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva da seguradora decorre de sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante que o contrato tenha sido firmado por intermédio da estipulante ABB Ltda., uma vez que a gestão da apólice e o pagamento da indenização recaem sobre a seguradora. O interesse processual do recorrido está configurado, uma vez que a Constituição Federal, art. 5º, XXXV, garante o direito de ação, e a negativa da seguradora caracteriza a chamada "pretensão resistida". Precedentes jurisprudenciais afastam a necessidade de exaurimento da via administrativa em demandas consumeristas. O laudo pericial produzido nos autos atesta que o recorrido apresenta quadro irreversível de transtorno depressivo recorrente e transtorno do pânico, com incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais e para a realização de atos da vida cotidiana, preenchendo os critérios da apólice para cobertura por IFPD. O contrato de seguro deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor (arts. 421 e 422 do Código Civil; art. 47 do CDC), garantindo-se o pagamento da indenização securitária ao recorrido diante da demonstração de sua condição de invalidez funcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda relacionada a seguro de vida em grupo, independentemente de a contratação ter sido intermediada por estipulante. A negativa de pagamento pela seguradora configura pretensão resistida, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária. A comprovação de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) por meio de laudo pericial que ateste incapacidade total e permanente para atividades laborais e para a realização de atos cotidianos justifica o pagamento de indenização prevista na apólice. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 47; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 0808546-69.2022.8.12.0021, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 30.03.2023; TJ-GO, APL nº 0166825-60.2015.8.09.0137, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, j. 15.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514877-11.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ICATU SEGUROS S/A e como apelada DASIO CAYRES ALVES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora